Tribunal: TJBA
Processo: 8037611-30.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037611-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIEL LEITE DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança em favor de policial militar, reconhecendo o direito à majoração da Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, conforme Resolução nº 153/2014.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto (i) à existência de mandado de segurança coletivo previamente ajuizado sobre a mesma matéria (art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009) e (
ii
) à ausência de comprovação da média dos percentuais da CET percebidos nos 12 meses anteriores à inatividade.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao mandado de segurança coletivo, consignando que a mera existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual.

4. Quanto à média dos percentuais da CET, a decisão embargada analisou a matéria ao reconhecer a natureza genérica da gratificação e a desnecessidade de comprovação de média mensal, tendo em vista tratar-se de majoração do percentual fixado para o posto de substituição.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados, salvo para sanar efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se constata no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no RMS 58.403/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8037611-30.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante

ESTADO DA BAHIA

e como Embargado

DANIEL LEITE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
a Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade,
em conhecer
dos
aclarat
órios
e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator